Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731245-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL DO R GRANDE LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA PIMENTEL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Augusto de Oliveira Ferreira e Outro contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0007129-28.2016.8.07.0001, que ordenou o bloqueio dos valores depositados em suas contas bancárias pelo sistema Sisbajud, nos seguintes termos: “1. Defiro a medida constritiva requerida pelas partes exequentes em id. 165337296. 2.Cumprida a diligência pelo exequente, na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias das partes devedoras até o limite do débito indicado, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$452.788,59), na modalidade reiterada (teimosinha) por 15 dias. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Restando infrutíferas as diligências, intime-se o credor a indicar bens à penhora no prazo de 5 dias, devendo informar, no mesmo prazo o interesse no prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel penhorado nos autos. 3.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 3.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora.” Discorrem os Agravantes que a Execução de Título Extrajudicial estava suspensa aguardando o julgamento de Recurso Especial interposto pelas partes, pois foram opostos Embargos à Execução, cujos pedidos foram parcialmente procedentes. Asseveram que a segunda Agravante figurou no contrato de compra e venda, título executivo objeto da ação, na qualidade de interveniente anuente, por ter prestado garantia real ao cumprimento da obrigação assumida pelo primeiro Agravante. Sustentam que a Execução ficou suspensa até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução, todavia, quando os autos retornaram, foi ordenada a penhora de ativos financeiros pelo Sisbajud, sem prévia intimação dos Executados, ora Agravantes. Registram a impossibilidade de se penhorar valores, pois a Execução deveria prosseguir com a liberação de um dos lotes dado em garantia e a hasta pública do outro imóvel penhorado, suficiente para garantir o débito exequendo. Afirmam a ocorrência de erros gravíssimos no processo originário, porquanto não foram intimados após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, que modificaram significativamente o título executivo, e não foi considerado o fato de a dívida exequenda se encontrar garantida por hipoteca. Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal para que sejam cancelados todos os bloqueios Sisbajud e o imediato desbloqueio de todos os valores eventualmente bloqueados. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada para revogar as medidas constritivas e liberar, inclusive, os valores bloqueados, por se tratar de execução com garantia hipotecária. Preparo comprovado (Id. 49545774). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III eIV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pretendem os Agravantes que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para cancelar todos os bloqueios de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud. Inicialmente, ressalto não há cerceamento de defesa ou ausência de intimação dos Agravantes, tendo em vista que seu representante legal, Dr. Leonardo de Araújo Lima, OAB-DF 0031818A, teve ciência do ato processual que informa o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n° 0030986-06.2016.8.07.001 e determina a intimação dos Exequentes para promoverem o andamento do feito, e informou, inclusive, a ausência de interesse na manifestação (Id. 164413961). No entanto, considero presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. A execução se processa no interesse do credor, e exige penhora de bens suficientes para o pagamento do débito. No caso concreto, já há penhora suficiente para garantir a dívida em execução, não havendo, pois, justificativa para ampliar a penhora mediante constrição de ativos financeiros pelo SisbaJud. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora